Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.